Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004429-98.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (APELADO), PRISCILA AI KAZAMA - CPF: 044.402.351-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A BASE DE CÁLCULO QUE DEVEM INCIDIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO SANADA PARA RECONHECER QUE DIANTE DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OS HONORÁRIOS DEVEM INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA – RECURSO PROVIDO.

Tendo ocorrido o afastamento da condenação da Embargante ao pagamento por danos morais, os honorários advocatícios devem incidir no caso sobre o montante do proveito econômico obtido pela Autora.

Havendo omissão no acórdão é pertinente os Embargos de Declaração para que possa ser devidamente sanada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004429-98-2023

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: SIRLEI DE ALMEIDA LIMA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão que julgou parcialmente procedente o
Recurso de Apelação Cível
interposto pela Embargante para
afastar a condenação da Concessionária ao pagamento por danos morais, mantendo no mais a sentença recorrida
.

Nas razões recursais a Embargante afirma que há omissão e obscuridade no acórdão recorrido quanto a fixação dos honorários.

Alega que a condenação por danos morais foi afastada de modo que a decisão necessita de esclarecimento com relação a base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão não especifica se serão fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte ou sobre o valor da causa.

Alega a necessidade de sanar a omissão apontada, pugnando pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme se verifica na certidão ID 213528693

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Embargante afirma existência de omissão no acórdão com relação a base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista que foi afastada a condenação a título de danos morais.

Assiste razão ao Embargante.

Constata-se que quando da prolação da sentença pelo Juízo
a quo
havia condenado a Embargante ao pagamento por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ocorre que em sede recursal referida condenação foi afastada, sendo mantido apenas o reconhecimento da inexistência do débito correspondente a duas faturas de energia elétrica cobrada da Embargada, cujo montante perfaz o total de R$ 6.074,22 (seis mil e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
.

Diante desse quadro, efetivamente, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ocorrer em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Autora
.

Em face dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de declaração para sanar a omissão apontada
e determinar que os honorários advocatícios fixados em 10% devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela Autora.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024